Tribunal: STF
Processo: RE 1334168
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – DISPONIBILIZAÇÃO DE SETE VAGAS NO EDITAL – CANDIDATO CLASSIFICADO NA OITAVA COLOCAÇÃO – CRIAÇÃO POSTERIOR DE CADASTRO DE RESERVA – DESISTÊNCIA DE DOIS CANDIDATOS MELHOR CLASSFICADOS – DIREITO À NOMEAÇÃO CARACTERIZADO – REVOGAÇÃO POSTERIOR DO CADASTRO DE RESERVA – IMPERTINÊNCIA – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CARACTERIZADO.
    Tendo a Administração disponibilizado sete vagas em concurso público, para o cargo de ‘fiscal ambiental’, está obrigada a provê-las. Se o candidato obteve a oitava colocação, figurando em primeiro no cadastro de reserva, posteriormente criado pelo ente público, ocorrendo a desistência de dois candidatos melhor classificados, com a natural reclassificação, passa a figurar dentro do número de vagas disponibilizadas pelo edital, tendo direito subjetivo à nomeação. A revogação posterior de edital que havia instituído o cadastro de reserva, não tem o condão de alterar tal conclusão, vez que a norma de nulificação não possui efeitos retroativos (Precedentes da Corte)” (pág. 17 do documento eletrônico 6).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação dos arts. 2° e 37, caput, II, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão discutida nestes autos seria relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015 e no art. 327, § 1°, do RISTF. 
    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF.
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Quanto à alegada violação do art. 2° da Constituição, a jurisprudência do Tribunal firmou o entendimento de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o ARE 655.080-AgR/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assim ementado: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao Princípio da Separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido as seguintes passagens: 
    “Da análise de questão posta, se conclui que não há dúvida de que o demandante faz jus nomeação. Isto porque, até a edição do Edital nº 21/Quadro Geral/2015, os editais nulificados, nº 019/Quadro Geral/2014 e nº 020/Quadro Geral/2014, produziram regulares efeitos, gerando direitos individuais, não tendo, aquela publicação editalícia de nulificação, o condão de produzir feitos retroativos, conforme fixado em precedência deste Tribunal (nesse sentido – AC 0012269-20.2018.827.0000 – Rel. Des. Maysa Vendramini Rosal – DJe 20/09/2018). 
    Assim, tendo o demandante comprovado a desistência de dois candidatos convocados pela Administração, que estavam classificados dentro das sete vagas disponibilizadas pelo edital do concurso, e que sua classificação, naquele momento, era a primeira no cadastro de reserva, faz jus à nomeação, independente da posterior reinclusão da cláusula de barreira, ato jurídico, como visto, que não o atinge. 
    Precedentes desta Corte, em casos similares, são firmes nesse sentido:
    […]
    O segundo fundamento recursal, referente à alegada desobrigação da Administração em proceder à nomeação, por estar o ato sujeito ao seu poder discricionário, de viabilidade administrativa e financeira, novamente sem razão o ente público recorrente. 
    Ao disponibilizar em edital sete vagas para cargo de ‘fiscal ambiental’, a Administração não somente demonstrou inequívoca necessidade de preenchimento desse número de profissionais em sua estrutura, como passou a estar vinculada às disposições editalícias, inclusive o total preenchimento das vagas anunciadas
    Desse modo, com a desistência de dois, dos sete candidatos classificados dentro do número de vagas previstas no edital, quando convocados para tomar posse, o demandante, primeiro do quadro de reserva (oitavo na classficação), passou a estar classificado dentro do número de vagas disponibilizadas no certame, fazendo jus à nomeação” (págs. 11-13 do documento eletrônico 6).
    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a reinterpretação do Código de Processo Civil, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. Com essa mesma orientação, transcrevo as seguintes ementas:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas. Alegação de desistência dos candidatos melhores classificados. 4. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.159.042-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.206.026-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator